Tribunal: TJDFT
Processo: 0703104-80.2025.8.07.0011
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703104-80.2025.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISA CARLA DE MACEDO MESQUITA APELADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E S P A C H O Requeira então a desistência do Recurso para ser homologada e depois a baixa junto a Distribuição. Sem o pedido de desistência não tem como atender o pleito. Prazo: 5(cinco) dias) Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator